Tribunal: TJSP
Processo: 0001044-10.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Requisito subjetivo – Parecer desfavorável do exame criminológico – Sentenciado que, ademais, cumpre longa pena pela prática de crimes graves, dentre os quais, roubo majorado, e ostenta histórico prisional conturbado, com registro de faltas graves – Indeferimento do benefício por falta de mérito – Hipótese. Agravo desprovido.